Tribunal: TJSP
Processo: 1041319-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra o desbloqueio e uso indevido de seu cartão de crédito por ex-diarista – falta de segurança do sistema ao permitir o desbloqueio do cartão sem fazer uma melhor análise da titularidade do solicitante – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima –

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra o desbloqueio e uso indevido de seu cartão de crédito por ex-diarista – falta de segurança do sistema ao permitir o desbloqueio do cartão sem fazer uma melhor análise da titularidade do solicitante – responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa exclusiva da vítima – reconhecida a inexigibilidade do saldo devedor do cartão – dano moral caracterizado – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com a peculiaridade do caso concreto - ação procedente – recurso da autora provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041319-16.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VERA
LUCIA PIRES REGIANI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041319-16.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37122
APEL.No: 1041319-16.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE : VERA LÚCIA PIRES REGIANI
APDO : BANCO BRADESCO S/A
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais autora que se insurge contra o desbloqueio e
uso indevido de seu cartão de crédito por ex-diarista falta de
segurança do sistema ao permitir o desbloqueio do cartão sem
fazer uma melhor análise da titularidade do solicitante

responsabilidade objetiva do banco só elidida por culpa
exclusiva da vítima reconhecida a inexigibilidade do saldo
devedor do cartão dano moral caracterizado fixação em
R$10.000,00 valor condizente com a peculiaridade do caso
concreto - ação procedente recurso da autora provido*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Vera Lúcia Pires Regiani
contra Banco Bradesco S/A, sustentando a autora que era
detentora de um cartão de crédito Makro Bradescard que
nunca desbloqueou em vista de seu desinteresse, Tomou
conhecimento da existência de uma fatura de R$2.080,84
pendente de pagamento. Posteriormente, apurou que uma ex-
diarista de nome Rosemeire se apoderou do cartão e
conseguiu desbloqueá-lo junto ao banco passando-se pela
autora, fatos confessados perante autoridade policial. Diz
haver falha de serviço, pelo que pretende a exclusão de
seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a
declaração da inexigibilidade do débito e reparação por
danos morais estimados em R$10.000,00. Citado, o banco réu
apresentou contestação alegando que sequer foi comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041319-16.2019.8.26.0114 -Voto no
3
a negativação do nome, bem como culpa exclusiva da autora
a quem incumbia a guarda do cartão e senha pessoal, pelo
que não pode ser responsabilizado pela utilização dos
dados pessoais da autora, inexistindo o dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 187/191 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
inexistir falha na prestação do serviço por parte da
instituição
financeira
ré,
condenando
a
autora
em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
194/203) reiterando as alegações de que houve falha na
prestação
dos
serviços
ao
permitir
que
terceiro
desbloqueasse o cartão de crédito sem que o réu fizesse
melhor conferência quanto à titularidade do solicitante,
pelo que insiste na procedência da ação, inclusive com
reparação por danos morais.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Segundo a inicial, a autora diz que foi
surpreendida por cobrança bancária pelo uso de cartão de
crédito que posteriormente apurou ter sido desbloqueado
via contato telefônico por sua ex-diarista, inclusive com
alteração do endereço de cobrança, pelo que sustenta haver
falha na prestação do serviço. Os fatos foram confessados
pela ex-diarista perante a autoridade policial. Por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041319-16.2019.8.26.0114 -Voto no
4
vez o banco réu defende-se alegando culpa exclusiva da
autora ao negligenciar a guarda do cartão, mesmo
entendimento adotado pelo Magistrado “a quo” para julgar
improcedente a ação.
6. Contudo, se o réu permite a contratação
e/ou desbloqueio por meio telefônico sem se acautelar
quanto à veracidade das informações cadastrais que lhe são
transmitidas assume os riscos do negócio, que não podem
ser transferidos ao consumidor, mesmo que a fraude tenha
sido praticada por pessoa próxima do consumidor, só
restando ao banco tomar medidas pertinentes contra a
fraudadora.
7.
E a questão envolvendo a fraude praticada por terceiros em detrimento dos clientes
bancários já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que
assim
pacificou
a
questão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041319-16.2019.8.26.0114 -Voto no
5
2. Recurso especial provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2a
Seção, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011)
8. E a fragilidade do sistema de segurança
do banco réu se mostra evidente ao facilitar o desbloqueio
e alterações cadastrais inclusive quanto ao endereço, sem
fazer uma análise mais acurada da titularidade do solicitante e demais circunstâncias envolvendo a
contratação. Ora, se ele assim age no afã de auferir lucro
com a contratação e uso do cartão de crédito, deve assumir
os riscos do negócio, só elidido por culpa exclusiva da
vítima.
9. No presente caso, ainda que não se
incluam anotações restritivas, o dano moral se mostra
manifesto, decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta de segurança legitimamente esperada pelo
consumidor. Trata-se de dano “in re ipsa”, sendo
despiciendo perquirir a respeito da prova de prejuízo
moral, que decorre do próprio fato danoso.
10. Nesse sentido, julgado do C. STJ em
caso análogo: “A negligência do banco que permite que
terceiro de má-fé realize saques e obtenha crédito em nome
de correntista: O esvaziamento de conta da correntista é
ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo
sentimento de angustia que causa ao consumidor.” (STJ, 3a
Turma, REsp. 835.531, Min. Sidnei Beneti, j. 07.02.2008)
11.
Já
com
relação
ao
“quantum”
ressarcitório, prevalece o entendimento de que deve servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041319-16.2019.8.26.0114 -Voto no
6
para coibir o agente de procedimento semelhante, sem
todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap.
no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). É o
chamado fator de dissuasão, consistente em “... sancionar
o causador do fato, a fim de que tome a devida cautela no
exercício de sua atividade e evite reincidência” (TJSP,
Apelação no 7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. 12.09.2007). Este também é o
entendimento do C. STJ, conforme se observa nas palavras
da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ,
REsp.318379/MG).
12. Nesse passo, inexistindo linhas exatas
para a respectiva definição, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). Demais, não se pode olvidar que o pagamento
em pecúnia não reparará o dano, mas deverá “representar
para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma
parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66),
devendo a estimação levar em consideração a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041319-16.2019.8.26.0114 -Voto no
7
objetiva do dano e da falta, com observância ao princípio
da razoabilidade.
13.
Ante
o
exposto,
fica
a
sentença
reformada para julgar procedente a ação, declarando a
inexigibilidade do débito descrito na inicial, além de
condenar o réu no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), aqui
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da data deste julgado e juros
de mora de 1% a.m. a partir da citação por se tratar de
responsabilidade
contratual.
Arcará
o
réu
com
a
integralidade da sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor condenatório.
14. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js